Tribunal: TJDFT
Processo: 0726398-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO. ENUNCIADO 93 DO CNJ. TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A parte autora, ora recorrente, pleiteia a condenação do Distrito Federal ao fornecimento, no prazo de 10 dias úteis, de CONSULTA EM ORTOPEDIA – JOELHO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões. Liminar que deferiu a tutela de urgência ao ID 49316349. Parecer do Ministério Público ao ID 49799819.
III. À teor do art. 196, da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
V. No caso em análise, há a comprovação da necessidade da consulta (ID 49042729), bem como a comprovação da mora estatal. Com efeito, ainda que a solicitação da parte autora tenha sido inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde com a classificação Verde – Não Urgente, o recorrente aguarda a realização da consulta há 902 dias e não há informação pelo Distrito Federal de que a consulta será marcada em breve.
VI. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial para determinar o Distrito Federal a providenciar, no prazo máximo de 10 dias, em favor do requerente, consulta em ORTOPEDIA - JOELHO, na rede pública ou privada.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 10 dias, a contar da publicação do acórdão, em favor do requerente consulta em ORTOPEDIA - JOELHO, na rede pública ou privada. INTIME-SE, por oficial de justiça, a Secretária de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal.
VIII. Determino que seja encaminhada intimação pessoal, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.